Tribunal: TJES
Processo: 0000195-50.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-50.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAM VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão e da variedade e quantidade de droga, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06). Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

3. A defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IAM VICENTE DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8817653). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9149555).

Manifestação na Procuradoria do Estado para sejam mantidos os valores arbitrados nas instâncias ordinárias, não havendo que se falar em incremento dos valores já fixados. E, em caso de fixação de novos honorários, que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 9138106).

É o relatório. À revisão.

_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IAM VICENTE DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8817653). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9149555).

Manifestação na Procuradoria do Estado para sejam mantidos os valores arbitrados nas instâncias ordinárias, não havendo que se falar em incremento dos valores já fixados. E, em caso de fixação de novos honorários, que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 9138106).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, “
no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 14h05min, na rua José Nunes Sobrinho, bairro União, nesta urbe, o Denunciado foi flagrado guardando, mantendo em depósito e trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecida como "cocaína", "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-ias, com emprego de arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 16/18, imagem de fl. 19 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quan
tid
ade de Drogas de fl. 20 ”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais receberam informações de que o réu, conhecido pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes, estava guardando drogas e armas em uma área de vegetação e prosseguiram até o local para averiguar.

Chegando ao local, os policiais visualizaram o réu dispensando pequenos objetos e empreendendo fuga, tendo em vista a aproximação da guarnição. Na sequência, o réu foi abordado e durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, tendo os policiais recolhido 20 buchas de maconha que haviam sido dispensadas.

Na mata em que o réu se encontrava, foram localizados outros 143 pinos de cocaína, 27 pedras de crack, 20 buchas de maconha, 01 tablete de aproximadamente 280 (duzentos e oitenta) gramas de maconha, 02 rádios comunicadores, 02 toucas ninjas, 01 submetralhadora de fabricarão artesanal municiada com um carregador e 10 munições calibre .380, além de material para embalo de entorpecente.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial como em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando a apreensão de droga em poder do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Ademais, o próprio réu confessou a prática delitiva.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e da variedade e quantidade de droga, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra. Thais Batista Godoy pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.